Tribunal: STF
Processo: ADI 7369
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 189 DA CONSTITUIÇÃO DO MATO GROSSO. INTERVENÇÃO ESTADUAL NOS MUNICÍPIOS. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. REQUERIMENTO DEFERIDO. 



Relatório 



    1. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cuiabá - Sispumc requereu ingresso nesta ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (e-doc. 22).



    Afirma que “a intervenção, tomada longe das hipóteses constitucionais autorizativas, tem funcionado como um cavalo de troia a serviço da disputa política que travam governo estadual e municipal. Prova disso é a demissão de quase todos os funcionários comissionados que atuam na área de saúde. 4. Longe de beneficiar a saúde municipal, a intervenção, além de ilegal e inconstitucional, tende tão somente a produzir efeitos atrozes, insuscetíveis de reparação. É o que, na qualidade de amicus curiae, se passa a demonstrar, para que possa este e. STF, o quanto antes, suspender a referida determinação” (fl. 2, e-doc. 22). 



    Sustenta “a representatividade adequada do requerente, SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CUIABÁ (‘SISPUMC’), para, de forma profícua e legítima, figurar neste processo como representante das pessoas com maior propriedade para tratar do tema: os servidores públicos municipais, incluindo, especialmente, aqueles que estão na linha de frente da saúde pública municipal” (fl. 3, e-doc. 22).



    Assevera que “a ação, por evidente, tem sido questionado pelas autoridades públicas, mesmo porque as exonerações em massa concorrem apenas para deixa acéfalo o sistema de saúde municipal. As demissões, porém, não afetaram apenas diretores, mas também assistentes, e assessores técnicos de nível básico, para contribuir com o cenário disruptivo envolvendo a intervenção. Tem-se, por isso mesmo, esse cenário em que, ao invés de atuar como um remédio, em benefício da saúde municipal, a intervenção simplesmente desliga os aparelhos que a mantinha viva. Sem nenhum plano de ação apresentado pela interventora, resta tão somente acompanhar as entrevistas dadas pela interventora, enfermeira Danielle, sobre seus planos para saúde municipal. Em uma delas, a interventora recém nomeada revela que pretende usar servidores públicos do Estado na intervenção” (fl. 18, e-doc. 22).



    2. Pede-se na presente ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB, seja conferida interpretação conforme à Constituição da República ao art. 189 da Constituição do Mato Grosso, fixando-se o entendimento de que a intervenção do Estado nos Municípios, na hipótese do inc. IV do art. 35 da Constituição da República, somente pode ser decretada após o constituinte mato-grossense indicar na respectiva Constituição, de forma expressa, os princípios constitucionais sensíveis.



    O autor suscita que, “assim que foi decretada a intervenção, o interventor já determinou a demissão de centenas de servidores, o que provoca grave descontinuidade em toda a organização da Secretaria Municipal de Saúde. As primeiras demissões foram focadas nos diretores, coordenadores e gerentes da área de saúde, além de assistentes e assessores técnicos. Em seguida, a onda de demissões se generalizou, com a exoneração, numa só penada, de quase cem servidores da Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá” (fl. 14, e-doc. 1).



    3. Nos arts. 2º e 3º do Estatuto Social da requerente se estabelece:



    “Art. 1º. O SIPUMC tem por finalidade: a - promover a integração de todos os Servidores Municipais de Cuiabá garantindo sua independência de classe com relação aos governos, aos partidos e aos credos religiosos;”



    “Art. 2º. Poderão se sindicalizar ao SISPUMC todos os servidores municipais estatutários e concursados da administração direta, indireta, fundações, agências municipais, empresas mistas, autarquias, Câmara Municipal de Cuiabá, aposentados e pensionistas vitalícios que cumprem as exigências deste Estatuto, e apresentarem no ato da sindicalização cópias do RG, CPF, comprovante de residência, holerite de pagamento da prefeitura municipal de Cuiabá”.



    4. A entidade requerente dispõe de representatividade e pertinência temática com o objeto da presente ação direta. A eventual declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada relaciona-se com os servidores públicos municipais da área da saúde afetados pela decretação da intervenção do Estado no Município de Cuiabá/MT.



    A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo de controle abstrato de constitucionalidade tem o objetivo de propiciar o plural debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    5. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade do requerente e a pertinência temática entre as normas impugnadas e os seus objetivos estatutários, representada por procuradores habilitados para essa finalidade, admito o ingresso da requerente na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    6. Pelo exposto, defiro o ingresso do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cuiabá - Sispumc na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae.



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome do peticionário como amicus curiae e dos representantes legais, adotando as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora